Tribunal: TJDFT
Processo: 0711371-66.2024.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Processual civil. Impugnação objetiva das razões da sentença – inocorrência. Recurso Não Conhecido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença de improcedência do pedido inicial. 1.1. Em suas razões recursais (ID 71731208), o autor reitera que sua conta bancária foi encerrada sumariamente pela ré e sem aviso prévio, o que teria gerado dano moral. Reputa abusiva a conduta da ré, que não demonstrou haver fraude na operação realizada pelo autor, e pede a reforma da sentença para condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00. 1.2. Contrarrazões (ID 71731466) pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e, no mérito, pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
2. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
3. As questões em discussão consistem em verificar se (i) houve violação ou não ao princípio da dialeticidade e se o recurso deve ser conhecido; (ii) se houve falha na prestação do serviço da ré, consistente no encerramento unilateral e sem aviso prévio da conta do autor, apta a configurar dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
5. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
6. No caso dos autos, o autor alegou na inicial o bloqueio indevido de sua conta corrente, com o valor de mais de R$ 30.000,00, o qual somente seria devolvido 120 dias depois, tendo havido o encerramento unilateral e sem notificação de sua conta com a ré. Em contestação (ID 71731179), a ré - instituição de meio de pagamento - asseverou que o autor é cadastrado na plataforma como “MCC de salão de beleza”, com nome fantasia RB BARBEARIA, com valores de transação ordinariamente inferiores a R$ 50,00 e, ao ser verificado o recebimento do montante de R$ 30.000,00 no crédito à vista, foi constatado o desvio e solicitado ao correntista que demonstrasse a licitude a operação, com apresentação de comprovantes, todavia, ele limitou-se a alegar a venda de um veículo, sem apresentar comprovantes nesse sentido (ID 71731179, pág. 8/10). Ante a ausência de comprovação da legitimidade da operação, a plataforma informou ao autor o “encerramento do contrato” em razão das atividades de alto risco identificadas no cadastro, conforme previsto nas cláusulas 13.2 a 13.3.2 do “Termo Geral de Contratação do serviço” (ID 71731179, pág. 15).
7. O magistrado sentenciante julgou improcedente o pedido, acolhendo a tese defensiva acerca da ausência de demonstração da licitude da operação realizada pelo autor na plataforma, que, conforme previsto nos termos do contrato de prestação de serviço entre as partes, autoriza o bloqueio do valor pelo período de 15 dias, assim como o encerramento da conta do autor, ante a suspeita de fraude.
8. Verifica-se, pois, que os fundamentos da sentença acerca do exercício regular do direito da ré de encerramento da conta ante a suspeita de fraude nas operações da conta do autor não foram devidamente impugnados nas razões do recurso, nas quais o recorrente se limitou a alegar que, na petição inicial, apontou o encerramento sumário e sem aviso prévio de sua conta.
9. Ausente, assim, a necessária impugnação da sentença, condição ao conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo
10. Recurso não conhecido.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios. Em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III.
Jurisprudência relevante citada: n/a.